Tribunal: TJSP
Processo: 2237918-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
VOTO No 30140

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Monitória em fase de cumprimento de sentença. Requerimento de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. Admissibilidade, na espécie. Arts. 10 e 19 do Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça. Necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Decisão reformada.

Recurso provido.